Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em exame consiste em estabelecer os ativos financeiros da devedora, bloqueados pela decisão agravada, são penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera.
4. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia).
5. No caso, o crédito trabalhista parcialmente bloqueado supera a quantia de R$ 570.000,00, de sorte que incide à espécie a exceção legal e que autoriza a constrição. Lado outro, a agravante possui outras fontes de renda, de sorte que a penhora de menos de 10% (dez por cento) do crédito trabalhista não é suficiente para comprometer sua subsistência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Teses do julgamento: "A garantia estabelecida pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza.”